Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-06.2011.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000030-06.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA RABELO - CPF: 458.177.901-49 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), BAHIA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.298.007/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), ZILDA APARECIDA RABELO - CPF: 458.177.901-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO —

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — DENUNCIAÇÃO A LIDE — INDEFERIDA — RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR — DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PENSÃO MENSAL — LIMITADA ATÉ A REINSERÇÃO A PARTE AUTORA NO MERCADO DE TRABALHO — PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA — POSSIBILIDADE — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL — ÍNDICES RETIFICADOS — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Município como tomador dos serviços de segurança prestados por empresa privada deve responder pelo inadimplemento das obrigações havidas no curso do contrato. Tal responsabilidade decorre da culpa
in elegendo
– caracterizada pela escolha de uma empresa incapaz de adimplir plenamente as obrigações firmadas na avença. Ademais, está configurada também a culpa
in vigilando
– por não fiscalizar de forma eficiente a execução do contrato de terceirização.

A denunciação da lide é admissível – e não mais obrigatória -, a qualquer das partes, contudo, considerando que o suposto contrato firmado pela administração pública com a empresa privada., não foi colacionado aos autos mantenho o indeferimento da denunciação à lide.

O indeferimento do pedido de denunciação à lide, não causará nenhum prejuízo à administração, uma vez que, quando a denunciação for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida é garantido ao denunciante o direito regressivo que será exercido por ação autônoma (§ 1º do art. 125 do CPC/15), entendimento reafirmado no Enunciado 120 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).

Para configurar-se a responsabilidade objetiva do Município, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público, o segundo pressuposto é o dano, o último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

O pensionamento mensal deverá ser temporário em decorrência da incapacidade laboral mostrar-se parcial, devendo ter por base o salário mínimo na proporção de 2/3 do salário mínimo sendo imperativo o pagamento em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

A incidência dos juros moratórios referentes aos danos materiais, por de tratar de obrigação extracontratual serão contados a partir da do evento danoso e a correção monetária deverá contar a partir do efetivo prejuízo.

O pensionamento mensal deve ser pago em parcela única, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Pedra Preta
e

por
Zilda Aparecida Rabelo,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais n. 0000030-06.2011.8.11.0022, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Pedra Preta ao pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano morais, bem como ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente.

Em suas razões, o Município de Pedra Preta alega preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, à época dos fatos, havia contratado a empresa Bahia Serviços Ltda., com o intuito de manter a segurança no local onde acontecia o evento em comemoração ao aniversário da cidade.

Afirma que, dessa forma, a empresa contratada é a pessoa jurídica responsável pelos danos causados à parte Autora, visto que com a ocorrência dos danos evidenciou-se pela ausência de diligência da empresa Bahia Serviços Ltda., na prática dos serviços de segurança.

No mérito, assevera que a decisão guerreada merece reforma no intuito de isentar o ente municipal da obrigação de indenização pelos fatos ocorridos na festa Mika Preta na data de 13/05/2010 ao dia 15/05/2010, sob o fundamento de que a sua responsabilidade é subjetiva, inexistindo culpa em nenhuma das suas modalidades.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, sendo aceita a denunciação da lide em desfavor da empresa Bahia Serviços Ltda., tendo em vista que foi a empresa contratada para prestar os serviços contratados de segurança para o evento 14ª Mika Preta. (Ids. 28109972 e 28109973).

A autora Zilda Aparecida Rabelo apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento da apelação apresentada pelo Município de Pedra Preta (Ids. 28109977 a 281009978).

Nas razões do recurso de Zilda Aparecida Rabelo, esta requer a majoração do valor da indenização arbitrado a titulo de danos morais, para o patamar mínimo de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), bem como, para que o pensionamento mensal seja pago de forma vitalícia, eis que, mesmo estando a trabalhar, sofre com as sequelas oriundas do evento o que certamente implica em diminuição de força para o trabalho (Ids. 28109981 a 28109982).

A Procuradoria Geral de Justiça informou que inexistem razões suficientes a reclamar intervenção do
prquet
, devolvendo os autos para prosseguimento recursal (Id. 39260955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021